Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710273-10.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA JULIA MOTA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MAILSON MOTA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a determinação de rejulgamento de ID 51669576. Verifico que a Defensoria Pública se manifestou no ID 51973122. Brasília, 3 de outubro de 2023 15:10:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador